Tribunal: STF
Processo: ARE 1595980
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município da Serra - ES interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 28) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 18):

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. DESCONTOS PREVISTOS EM LEI E NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação anulatória de multa aplicada por Procon Municipal. Multa derivada de reclamação formalizada por consumidor e relativa ao modo de restituição dos valores desembolsados em grupo de consórcio, bem assim quanto ao montante da devolução. 2. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade do ato administrativo, averiguando sua legitimidade à luz das normas constitucionais e legais incidentes sobre a relação entre Administração e seus administrados, inclusive também exercendo controle do valor da multa aplicada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do c. STJ e do e. TJES. 3. Em julgamento repetitivo, o c. STJ assentou que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (REsp n. 1.119.300/RS). 4. A restituição de valores devidos ao consumidor desistente do grupo de consórcio deve ser realizada com os descontos previstos no contrato, não sendo possível falar em abusividade. Inteligência do entendimento firmado pelo c. STJ no REsp n. 1.114.606/PR e no § 2º do art. 53 do CDC. 5. Nos termos de julgado específico do e. TJES, “diferente de como concluído na esfera administrativa a cláusula contratual em sintonia com esta posição do STJ não pode ser entendida como abusiva tampouco embasar sanção de poder de polícia em desfavor do recorrido” (Apelação Cível n.º 100210045561). 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 21):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PONTO QUE TERIA SIDO OMITIDO PELO ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração com alegação de omissão. 2. Não há falar em omissão quando o ponto tido pela parte como omisso foi expressa e fundamentadamente abordado pelo Tribunal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 19, inciso II, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 28, fls. 4 e 5):

[...]
Dispõe o artigo 19, inciso II, da Constituição Federal de 1988, verbis:
[...]
Trata-se, assim, de prerrogativa dos órgãos estatais, como um dos elementos integrantes do conceito de Estado, sem o qual não assumiria a sua posição de supremacia sobre o particular, devendo o documento público gozar dessa verdadeira presunção de veracidade e legitimidade, não se admitindo a invalidação do documento através de mera alegação. 
In casu, os Senhores Ministros podem verificar que o Município recorrido lavrou Auto de Infração, após decisão proferida no processo administrativo, aplicando a penalidade de multa ao recorrido por infração às normas do Código de Defesa do Consumidor. 
O recorrido, por sua vez, questionou o auto de infração que deu origem à multa aplicada, mas não produziu qualquer prova capaz de infirmá-lo. 
Não obstante, conforme acima relatado, o v. Acórdão resolveu negar a fé pública ao ato de aplicação da multa pelo procon municipal, baseando-se apenas nas alegações do recorrido, contrariando literalmente o artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, acima transcrito. 
Afinal, o ato de aplicação da multa pelo procon, após regular processo administrativo, deve gozar de presunção de legalidade e veracidade, notadamente porque o recorrido não trouxe aos autos a prova de que agiu em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor.
[...]

Por entender como incidentes na espécie os óbices dos enunciados n. 280 e n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 33, fl. 6):

[...]
Com efeito, observa-se que o dispositivo constitucional mencionado não foi prequestionado no Acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 282, do Excelso Supremo Tribunal Federal, in litteris: 
[...]
Ainda que assim não fosse, revela-se forçoso reconhecer que “é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais, federal e local, que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Incidência da Súmula 280/STF” (STF - ARE: 1420065 RJ, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 10-04-2023 PUBLIC 11-04-2023).
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Município da Serra - ES interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 35), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir do trecho reproduzido a seguir (eDoc 35, fl. 4):

[...]
O entendimento do Juízo a quo torna induvidosa a inobservância do dispositivo constitucional invocado, pois invalidou a apuração municipal que concluiu pela penalidade de multa, o Auto de Infração, negando vigência ao seu atributo de presunção de veracidade e legitimidade, sem a existência de prova em contrário, sendo evidente o prequestionamento, visto que a situação foi analisada pelo Tribunal a quo.  
Portanto, Senhores Ministros, data maxima venia, o entendimento do Juízo a quo não merece prosperar, sendo imperioso que a r. decisão denegatória do Recurso Extraordinário municipal seja reformada para que se processe o recurso.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente deveria ter impugnado todos os fundamentos de que se valeu o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para inadmitir o apelo extremo.

De tal ônus, todavia, não se desincumbiu o agravante. A propósito, como facilmente se pode observar, o agravo não cuidou de impugnar o fundamento consistente na impossibilidade de se reverter, na via estreita do extraordinário, suposta violação à lei municipal, nos termos do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Não tendo sido impugnados todos os fundamentos evocados pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, para além das súmulas por ele já destacadas, incidiria na espécie também o óbice do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se. 

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente